Tribunal: CARF
Processo: 13706.008491/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.008491/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.093 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
MARIA ISABEL GUISE DA FONSECA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 10/13, relativa ao exercício 2006/ano-calendário
2005, em que o valor do crédito tributário apurado foi de R$ 15.966,60.
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fl. 11, foi apurada a seguinte infração:
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 14.165,66,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008491/2008-05
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008491/2008-05

da São Judas Tadeu Clínica Médica Ltda.. A documentação apresentada é insuficiente
para a comprovação da retenção do imposto de renda declarado.
Às fls. 11 e 13 constam os dispositivos legais considerados adequados pela autoridade
fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformada, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/04, por intermédio de
seus procuradores, conforme instrumento de mandato de fl. 05 e procuração de fl. 09,
juntamente com demais documentos, alegando, em síntese, estar apresentando o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
fornecido pela empresa São Judas Tadeu Clínica Médica Ltda., através do qual resta
provada a retenção na fonte do valor de R$ 14.165,66. Acrescenta que o aludido
comprovante é assinado pela sócia majoritária Priscila Russo – gerente e representante
legal da empresa, com assinatura reconhecida em cartório, conforme se verifica do
contrato social, a qual também assina o contrato de locação firmado entre a impugnante
e a empresa, bem como a rescisão do contrato de locação ora acostado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte será deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste
anual, desde que devidamente comprovada a respectiva retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por São
Judas Tadeu Clinica Médica LTDA., no valor de R$ 14.165,66.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
A interessada foi autuada por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, conforme acima.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008491/2008-05

Com sua impugnação apresentou comprovante de rendimentos (e-fls. 14) emitido
pela fonte pagadora.
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 59/60):
Ressalte-se, no entanto, que o contrato de locação acima mencionado foi
celebrado com pessoas físicas, cuja receita proveniente do recebimento de aluguéis
está sujeita à tributação sob a forma do carnê-leão.
Faz-se mister frisar que a documentação juntada ao presente processo não tem o
condão de alterar a natureza dos rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas
e que a contribuinte deveria demonstrar o IRRF mediante recolhimento de carnê-leão,
com cópia dos respectivos DARF, e não por meio do Comprovante de Rendimentos de
pessoa jurídica que não figurou como locatária do imóvel.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Agora com o seu recurso voluntário argumenta que a retenção está comprovada
no documento entregue com a impugnação e que o mesmo foi assinado pela sócia majoritária
Priscila Russo, cuja assinatura foi reconhecida em cartório.
Assevera que a decisão equivocou-se na leitura do contrato, pois lá são indicados
5 (cinco) locatários pessoas físicas ou empresa que venham a constituir.
Da análise de toda a documentação, entendo que o interessado logrou êxito em
comprovar a regularidade daquela retenção de IRPF.
Pode-se notar que o endereço constante no contrato de locação (e-fls. 34) e o
mesmo do constante do contrato social (e-fls. 22) da empresa São Judas Tadeu Clínica Médica
LTDA. Ademais, existem pessoas físicas coincidentes em ambos os contratos, notadamente,
Priscilla Junqueira G. Russo e Flávia Chavante Nagel.
Todos estes elementos, a meu ver, foram suficientes para formar minha convicção
acerca da regularidade da compensação realizada.
Assim, voto pela exoneração da notificação de lançamento.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008491/2008-05

Conclusão
Desta forma, entendo que a interessada logrou êxito em comprovar a
regularidade da compensação do imposto retido na fonte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 80
DF CARF MF
Original